Tribunal: STF
Processo: MS 36111
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Prescrição em tomada de contas especial. Não ocorrência. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.